Tribunal: TJDFT
Processo: 0732709-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA DECORRENTE DE CIRURGIA BARIÁTRICA. CARÁTER ELETIVO. REALIZAÇÃO OPORTUNA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO TRATAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende ao princípio da dialeticidade a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. Inadimplemento contratual, inclusive no contexto da saúde suplementar, ocasiona dano moral quando atinge algum direito da personalidade do contratante lesado, na esteira do que prescreve a cláusula geral contida nos artigos 11 e 12 do Código Civil e no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Se, a despeito da resistência da operadora do plano de saúde, a cirurgia de reconstrução mamária, de natureza eletiva, foi realizada oportunamente e sem prejuízo ao tratamento, não é juridicamente viável o reconhecimento da existência de dano moral passível de compensação pecuniária.
IV. Recurso conhecido e desprovido.